Tribunal: TJES
Processo: 0013399-40.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013399-40.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. RATEIO ENTRE MUNICÍPIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível e remessa necessária interpostas nos autos de ação anulatória ajuizada por Arcelormittal Brasil S.A. contra os Municípios de Serra e Vitória, em que se pleiteia a anulação do Auto de Infração nº 42.700/2010, lavrado pelo Fisco do Município de Serra, e se discute a regularidade da exigência integral do ISSQN. A sentença acolhe o pedido para anular o auto de infração e condena o Município de Serra ao ressarcimento dos honorários periciais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município de Serra apela para: I) requerer o arbitramento dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC; e II) postular o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 3 questões em discussão: (I) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF; (II) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causa de valor elevado envolvendo a Fazenda Pública; (III) determinar se deve ser mantida a sentença que anulou o Auto de Infração nº 42.700/2010 diante da prova de que o contrato tinha natureza preponderante de prestação de serviços de mão de obra sujeita ao rateio do ISSQN entre os Municípios de Serra e Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O reconhecimento da repercussão geral no RE n. 1.412.069 (Tema 1.255/STF) não impõe, por si só, a suspensão nacional dos processos, de modo que o pedido de sobrestamento deve ser rejeitado.

4.
Enquanto não houver definição em sentido diverso pelo STF, permanece obrigatória a observância da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, que veda o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa é elevado.

5.
A prova pericial e documental demonstra que o contrato celebrado entre Arcelormittal Brasil S.A. e Tracomal possui natureza preponderante de prestação de serviços de mão de obra, o que atrai a incidência dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 2.720/2004 do Município de Serra.

6.
Os arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 2.720/2004 autorizam o rateio do ISSQN, na proporção de 50%, com o Município de Vitória para serviços executados no parque industrial da então Companhia Siderúrgica de Tubarão.

7.
O Auto de Infração n. 42.700/2010 é ilegal porque exige 100% do tributo e desconsidera o convênio vigente e o recolhimento bipartido já realizado pela contribuinte.

8.
A anulação do ato administrativo deve ser mantida porque a sentença aplica corretamente o direito aos fatos comprovados nos autos.

9.
O valor atualizado da causa, de R$ 3.194.689,72, é certo, determinado e elevado, não se enquadrando nas hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo previstas para incidência excepcional do art. 85, § 8º, do CPC.

10.
Nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento obrigatório do art. 85, § 3º, do CPC, o que legitima a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11.
A alegação de desproporcionalidade do montante honorário não afasta a aplicação da norma processual vigente, cuja observância assegura segurança jurídica e impede revisão judicial indevida do critério legal de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não autoriza o sobrestamento do feito sem determinação de suspensão nacional dos processos.

2. O Tema Repetitivo 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado e determinado.

3. A comprovação de que o contrato tem natureza preponderante de prestação de serviços de mão de obra sujeita o ISSQN ao rateio previsto nos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 2.720/2004.

4. É ilegal o auto de infração que exige a integralidade do ISSQN em desconsideração ao rateio legalmente previsto e ao recolhimento bipartido já efetuado.

5. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem seguir o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n. 2.720/2004, arts. 1º e 2º; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE n. 1.412.069, Tema 1.255 da repercussão geral; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJES - Apelação Cível n. 5000149-60.2021.8.08.0038, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18-11-2025; Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0027834-48.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 27-02-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em reexame necessário manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0013399-40.2014.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADA: ARCELORMITTAL BRASIL S. A.

PARTES: ARCELORMITTAL BRASIL S. A., MUNICÍPIO DE VITÓRIA E MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Município
d
e Serra
interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 17454230,

integrada pela decisão de embargos de declaração de id 17455240,
proferida pel
o
ilustr
e
Ju
iz
de Direito da
Quint
a
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde
e Acidente de Trabalho

de Vitória –
Comarca de
Capital –
nos autos da ação
anulatória
ajuizada
por Arcelormittal Brasil S. A.

contra o
ele, apelante,
e o Município de Vitória, que acolheu o pedido principal para “ANULAR o Auto de Infração nº 42.700/2010 (fls. 101-105), lavrado pelo Fisco do Município da Serra-ES”
e
o condenou
ao ressarcimento das verbas sucumbenciais assessórias, especificamente os honorários periciais adiantados pela parte autora,
bem como
fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados entre os advogados da requerente e os procuradores do Município de Vitória, na proporção de 5% para cada parte.

Nas razões do recurso
(id
17455242
)
o apelante alegou, em síntese,
que: 1)

a situação dos autos é de
inaplicabilidade do critério de gradação legal para arbitramento dos honorários advocatícios,
devendo ser adotada
a fixação por equidade, a teor do artigo 85, § 8.º, do CPC, tendo-se em vista o elevado valor da causa, que atualizado perfaz o montante de R$ 3.194.689,72;
e 2)
a fixação nos termos do artigo 85, § § 2.º e 3.º, do CPC, resulta em verba superior a R$ 300.000,00, o que entende ser desproporcional à causa discutida.

Requereu
o provimento ao recurso a fim de que
seja a
r
espeitável
“sentença de piso reformada para arbitrar os honorários de sucumbência com base no artigo 85, § 8
º,
do CPC, ou seja, por equidade, em razão do elevado valor da causa, sobrestando-se o feito até o julgamento do tema 1255 pelo STF”.

Contrarrazões no id 17455244, pelo desprovimento do recurso.

O processo subiu a este egrégio Tribunal de Justiça também por força de remessa necessária.

O recurso não merece provimento.

D
a análise das proposições do recorrente
denota-se que
o
cerne da controvérsia cinge-se à
(im)
possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em detrimento dos percentuais escalonados previstos no
Código de
Process
o
Civil, ante o elevado valor da causa, bem como à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito formulado pelo apelante, cumpre rejeitá-lo.
Isto porque, c
onquanto o
excelso
Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069 (Tema 1.255),
no qual se
discute a fixação equitativa em causas de valores exorbitantes contra a Fazenda Pública, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria.

Nesse cenário, permanece íntegra e de observância obrigatória a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, que veda a utilização da equidade quando o valor da causa for elevado, impondo a aplicação dos percentuais legais.

No que
se refere
ao mérito da demanda, objeto da remessa necessária, a
r
espeitável

sentença não comporta reparos.

A prova pericial e documental produzida nos autos demonstrou, de forma inequívoca, que o contrato celebrado entre a ArcelorMittal Brasil S. A. e a empresa Tracomal possuía natureza preponderante de "Prestação de Serviços de Mão de Obra". Incidente, portanto, o teor dos artigos 1.º e 2.º, da Lei Municipal n. 2.720/2004 do Município de Serra, que autoriza o rateio do ISSQN na proporção de 50% (cinquenta por cento) com o Município de Vitória para serviços executados no parque industrial da então Companhia Siderúrgica de Tubarão.

Dessa forma, revela-se flagrantemente ilegal o Auto de Infração n. 42.700/2010 lavrado pelo Fisco de Serra, que pretendia a exigência de 100% (cem por cento) do tributo, ignorando o convênio vigente e o recolhimento bipartido já efetuado pela contribuinte.

Nessa perspectiva, a
manutenção da anulação do referido ato administrativo é medida que se impõe, ante a escorreita aplicação do direito e a farta prova pericial que ratificou a legitimidade da conduta da autora.

Adentrando-
se, agora,
na insurgência específica quanto aos honorários sucumbenciais, o apelo municipal não merece prosperar.

Não se olvida que o
valor atualizado da causa monta em R$ 3.194.689,72.
Logo, este não se afigura “irrisório”, “inestimável” ou “muito baixo”,
o que -
enquanto não concluída a tese do
T
ema
1.255
do STF
-

afasta, de plano, a incidência da regra excepcional de equidade prevista no art. 85, § 8.º, do CPC.

Em outras palavras
, c
onforme a tese vinculante firmada no Tema 1.076/STJ, a fixação por apreciação equitativa é permitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre na hipótese vertente, em que o valor é certo, determinado e elevado.

Nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, o arbitramento da verba honorária deve seguir estritamente o escalonamento tarifado do art. 85, § 3.º, do CPC. O legislador processual civil reduziu a subjetividade do julgador ao estabelecer faixas percentuais obrigatórias sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
Neste sentido: TJES – Apelação Cível n. 5000149-60.2021.8.08.0038,
Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 18-11-2025;
Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0027834-48.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
Quarta Câmara Cível,
data do
julgamento: 27-02-2024.

Destarte, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao fixar a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitando o piso legal para a primeira faixa de escalonamento.

Outrossim, a
rgumentar que o montante resultante é desproporcional ou ofende a separação de poderes carece de amparo jurídico, porquanto a aplicação da lei vigente é dever funcional do magistrado e garante a segurança jurídica nas relações processuais.

A
sinalização da
vultuosidade da verba honorária é mera consequência da
sugerida
magnitude do valor que o próprio Município tentou cobrar indevidamente ao longo de mais de uma década de tramitação judicial.

Sob esse prisma, a fixação equitativa pretendida pelo apelante representaria uma "revisão" indevida da norma processual pelo Judiciário, em total dissonância com os precedentes vinculantes desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e
,
em re
exame
necessári
o

mante
nho
a
r
espeitável
sentença.

Nos termos
do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
,
m
ajoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)